Tribunal: STF
Processo: RHC 219618
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO: IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROVENIENTE DIRETAMENTE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (INC. XLIII DO ART. 5º). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 752.423/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente cumpre pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de entorpecentes).



    3. Ao analisar pedido da defesa de adequação da fração para fins de progressão de regime em razão da superveniência de suposta lei penal mais benéfica, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pleito. Pontuou que a Lei nº 13.964, de 2019, apenas afastou a equiparação a hediondo do crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, e não do definido no caput do art. 33.  



    4. Inconformada, a defesa protocolou agravo em execução no Tribunal de Justiça, tendo sido negado provimento ao recurso. O acórdão transitou em julgado em 04/08/2022.



    5. Contra essa decisão, foi impetrado o citado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    6. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta que, após a revogação do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072, de 1990, pela Lei nº 13.964, de 2019, não subsiste qualquer norma que equipare o delito de tráfico de drogas aos crimes hediondos. Afirma que, diante das omissões legislativas, há de prevalecer o princípio da retroatividade da lei mais benéfica, devendo a progressão de regime estar condicionada ao cumprimento das frações relativas aos delitos comuns. Pondera, ainda, ser inadequado presumir a equiparação à hediondez, considerando que este crime é o que mais leva à prisão no País, ocasionando uma insustentabilidade para a gestão prisional brasileira.



    7. Requer o provimento do recurso para afastar a equiparação do crime de tráfico de drogas aos crimes hediondos, com a consequente adequação da fração de progressão de regime.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Extrai-se dos autos que as instâncias antecedentes indeferiram o pleito de afastamento da hediondez do delito de tráfico de drogas para fins de progressão de regime, sob o fundamento de que a equiparação do crime de tráfico a crime hediondo não decorre de legislação ordinária, mas constitucional.



    9. Confiram-se trechos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça estadual:



    “A defesa sustenta que, a partir do advento da Lei n.º 13.964/2019 (Pacote Anticrime), e a consequente revogação do art. 2º, §2º, da Lei dos Crimes Hediondos, a equiparação do tráfico de drogas a crime hediondo não encontra mais amparo no ordenamento jurídico.



    A tese jurídica defendida é, contudo, de manifesta insubsistência.



    A revogação do §2º do art. 2º da Lei n.º 8.072/1990 pela Lei n.º 13.964/2019 não altera em nada a natureza do tráfico ilícito de entorpecentes, cuja equiparação a crime hediondo tem fundamento constitucional no art. 5º, inc. XLIII, da Constituição Federal, e legal no caput do mencionado art. 2º da Lei de Crimes Hediondos.



    O parágrafo revogado tratava exclusivamente do pressuposto temporal para a progressão de regime prisional exigido para os delitos previstos no caput do dispositivo, aspecto que passou a ser regulamentado pelo art. 112 da Lei de Execução Penal (o qual, é bom frisar, faz expressa distinção entre os crimes hediondos e os equiparados). 



    Aliás, é oportuno ressaltar que a Lei n.º 13.964/2019, ao determinar a nova redação do art. 112 da LEP e tratar da questão ora debatida, fez constar expressa ressalva exclusivamente direcionada à figura do tráfico privilegiado. In verbis: "Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006".



    Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Colegiado: (...)” (e-doc. 6, p. 2).



    10. No mesmo sentido, a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do acórdão objeto do presente recurso:



    “Conforme fundamentado na decisão agravada acima, existem várias interpretações de que o tráfico ilícito de entorpecentes deve ter um tratamento mais severo que os crimes comuns, no que concerne à progressão de regime.



    A própria Lei 13.964/2019, do pacote anticrime, quando consignou, expressamente, no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado), deixou de incluir o crime previsto no art. 33, caput e § 1º, da Lei de Drogas (tráfico de drogas comum).



    Mesmo antes da entrada em vigor da Lei n.º 8.072/90, o crime de tráfico já possuía a natureza de equiparado a hediondo e nem sequer estava no rol do art. 1º dessa lei.



    Sua classificação hedionda decorre da própria interpretação do art. 5°, XLIII, da Constituição da Federal, tanto que o disposto no art. 2º da Lei n.º 8.072 e no art. 44 da Lei n.º 11.343/06 são de envergadura constitucional e seguem inalterados após a edição do Pacote Anticrime. 



    Portanto, a Lei n.º 13.964/2019 não excluiu o crime de tráfico de drogas do rol de crimes equiparados.” (e-doc. 21, p. 6-7, grifos nossos).



    11. Não se verifica situação de ilegalidade na espécie. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com o entendimento do STF no sentido de que a equiparação do delito de tráfico ilícito de drogas aos crimes hediondos não provém de previsão legal, mas da própria Constituição Federal, a qual prevê em seu art. 5º, inc. XLIII que “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura , o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. Nessa linha destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019 NÃO RETIRA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS A SUA EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou “[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’”. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. II - Agravo ao qual se nega provimento”



    (HC nº 215.771-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 05/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2 º DA LEI 8.072/90 PELA LEI 13.964/2019. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A HEDIONDEZ DA INFRAÇÃO PENAL. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO (ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Nos termos do disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (artigo 33, caput, e § 1º, Lei 11.343/2006) é figura típica equiparada aos crimes hediondos, assim discriminados na Lei 8.072/90. 3. A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 em nada influiu na caracterização da hediondez do delito de tráfico de drogas, porquanto a equiparação decorre de previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.182-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame a pretensão nela deduzida. Precedentes: HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, “como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado”. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”



    (HC nº 215.789-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 22/08/2022; grifos nossos).



    12. Deste modo, descabe o argumento de que a revogação do art. 2º, § 2º, da Lei dos Crimes Hediondos pela Lei nº 13.964, de 2019, tenha retirado o caráter hediondo, constitucionalmente previsto, do crime de tráfico.



    13. Cumpre ressaltar ainda que, como afirmado pelo Tribunal de Justiça e pelo STJ, a Lei nº 13.964, de 2019, apenas afastou a hediondez quanto ao denominado tráfico privilegiado, previsto no § 4º do citado art. 33. Portanto, estando o recorrente em cumprimento de pena pela prática do delito previsto no caput do art. 33, de rigor que o cálculo da sua progressão de regime siga os critérios previstos no art. 112, incs. V a VIII, da Lei de Execução Penal, conforme o caso.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator